Tribunal: TJDFT
Processo: 0754399-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação em embargos de terceiro, afastando prescrição intercorrente e fraude à execução fiscal, bem como fixando honorários por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de omissão quanto à aplicação do art. 185 do CTN e dispositivos legais para fins de prequestionamento; (ii) se a oposição de embargos de declaração com finalidade de apenas rediscutir os fundamentos do acórdão enseja aplicação de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fraude à execução fiscal, aplicando a exceção prevista no art. 185, p.u., do CTN, diante da demonstração de bens suficientes do devedor à época da alienação do imóvel, além de fundamentar a ordem de penhora conforme art. 835 do CPC.
4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
6. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos, opostos com a finalidade de rediscutir fundamentos já apreciados, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, conforme precedentes desta Turma.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o; art. 835. CTN, art. 185, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a T. Cível, j. 06.11.2025, p. 13.11.2025. TJDFT, APC 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a T. Cível, j. 16.10.2025, p. 22.10.2025. TJDFT, APC 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a T. Cível, j. 06.11.2025, p. 12.11.2025.